Tribunal: TJBA
Processo: 8004796-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004796-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANDRE LUIS DA SILVA SOARES Advogado(s):ALCILENE SABACK BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor, deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de contrato de empréstimo alegadamente fraudulento e determinar a abstenção de atos de cobrança, sob pena de multa diária. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo e impedimento de atos de cobrança e negativação; e (ii) estabelecer se as astreintes fixadas pelo Juízo de origem observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III . Razões de decidir 3. A tutela de urgência mostra-se adequada diante da demonstração mínima de dano de difícil reparação e dos indícios de irregularidade contratual, sendo razoável impedir, em caráter liminar, a continuidade dos descontos e cobranças enquanto perdura a instrução processual. 4. A análise dos requisitos da tutela provisória deve considerar a globalidade probatória constante dos autos e a fase processual em que se encontra a demanda. 5. A medida deferida possui natureza conservativa e provisória, limitando-se à suspensão temporária da exigibilidade contratual e dos atos de cobrança, sem importar esgotamento do mérito ou antecipação definitiva da tutela final. 6. Não há irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido autoral permitirá à instituição financeira a cobrança posterior dos valores discutidos. 7. As astreintes constituem instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da decisão judicial, incidindo apenas em caso de descumprimento da obrigação imposta. 8. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao valor da causa, revela-se compatível com a obrigação determinada e com a capacidade econômica da instituição financeira, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Ausentes elementos robustos aptos a demonstrar o desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da tutela deferida, em observância ao juízo de cautela. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8004796-72.2026.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO BRADESCO SA e, parte Agravada, ANDRE LUIS DA SILVA SOARES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora